Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO COM ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA VÍTIMA E RESISTÊNCIA – FUGA COM TROCA DE TIROS – PERICULOSIDADE – ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).

2) É indiscutível que a ‘prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar’, nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.

3) A gravidade concreta é fundamento idôneo a amparar o decreto de prisão preventiva. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988).